Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725261-13.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS JÚNIOR COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À FORMALIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NO DANO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra a nulidade suscitada, consistente na inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, eis que a vítima e as testemunhas reconheceram o réu no momento da prisão em flagrante, após ser perseguido por uma viatura policial. Preliminar rejeitada. 2. Mantém-se a absolvição imprópria do réu, com a imposição de medida de segurança, eis que restou comprovado, por laudo pericial, que ao tempo do fato o apelante era incapaz de autodeterminar-se e de compreender o caráter ilícito da sua conduta. 3. Não há possibilidade de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma imprópria (segmento de madeira), quando existe nos autos comprovação de que o delito foi tentado, mediante grave ameaça, apenas não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. O delito de dano qualificado restou devidamente comprovado pelo dolo do agente em causar o dano ao patrimônio do Distrito Federal, ao lançar o seu veículo de encontro à viatura policial durante a perseguição, para se livrar da prisão, causando as avarias constantes do laudo pericial de exame de veículo. 5. Acerca do prequestionamento, mostra-se suficiente a resposta aos pontos específicos de insurgência recursal. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 226, e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, porque a declaração de nulidade de seu reconhecimento evidencia a insuficiência probatória que autoriza sua absolvição pela prática dos delitos de roubo circunstanciado e dano qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedade aos artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois é indispensável revisitar os elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ: a) quando a instância ordinária conclui que as condenações estão fundamentadas “em outros elementos de prova, e não apenas pelo reconhecimento fotográfico” (AgRg no AREsp n. 2.123.297/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023); b) para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015